Tribunal: TJES
Processo: 0003936-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003936-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO VIEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.500 dias-multa. A defesa, em sede recursal, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Consta da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2021, o réu foi preso em flagrante, juntamente com o corréu, por tráfico de drogas na Rua Índio Carajás, Vila Velha/ES. Com os acusados, foram encontrados 246 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, ácido bórico, citrato de fentanila, pinos vazios para acondicionamento de drogas e R$ 450,00 em espécie. Também foi apreendida uma arma de fogo calibre .38, com 50 munições, em posse do corréu. A denúncia descreve que os acusados estavam associados para a prática do tráfico, atuando em conjunto no local, conhecido como ponto de venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se o vínculo associativo entre o réu e o corréu, necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico, está suficientemente demonstrado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo definitivo das substâncias entorpecentes, corroborados pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e com as demais provas, descrevendo claramente a conduta do réu de vender drogas e a função do corréu de garantir a segurança do local utilizado para o tráfico, com evidências de que atuavam em conjunto há semanas, conforme denúncias anteriores registradas no CIODES.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais militares quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, o que confere credibilidade aos relatos que sustentam a condenação.

O vínculo associativo entre o réu e o corréu, essencial para a configuração do crime de associação para o tráfico, está demonstrado pela continuidade e organização das atividades ilícitas desempenhadas por ambos no local, evidenciando a intenção de associação estável para a prática do tráfico de drogas.

O réu é reincidente específico em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme destacado na dosimetria da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003936-94.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO RICARDO VIEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto em favor de
P
AULO RICARDO VIEIRA FERREIRA
, contra a sentença de fls. 255/261, proferida pelo
Ju
ízo
da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que,
julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou o réu pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06) e
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei nº 11.343/06),
em concurso material
(
artigo 69 do Código Penal
), à pena de

11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
, e
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
à razão mínima.

Nas razões recursais juntadas às fls. 269-v/270-v, requer a defesa a
absolvição
do acusado dos delitos que lhe são imputados,
por insuficiência de provas
.

Sobre os fatos, narra a denúncia,
em apertada síntese, que, no dia 22 de fevereiro de 2021, na rua Índio Carajás, em Vila Velha/ES,
apelante
foi preso em flagrante
em conjunto
com o corréu
Kessy Jones Pinto Caetano
, por tráfico de drogas. Ambos estavam associados e em posse de
246
(duzentos e quarenta e seis)
pinos de cocaína,
01 (
um
)
papelote de cocaína,
01 (
uma
)
bucha de maconha,
01 (
um
)
pote de ácido bórico,
01 (
um
)
frasco de citrato de fentanila, pinos vazios para acondicionamento de entorpecente, e R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta)
em dinheiro
. Além disso, o corréu possuía uma arma de fogo, um
revólver calibre .38, e 50 munições do mesmo calibre
.

É importante registrar que, durante a audiência de instrução e julgamento (fls. 190/191),
foi determinada a suspensão do curso do processo e do decurso do prazo prescricional em relação ao
cor
réu, conforme disposto no artigo 366, do Código de Processo Penal
.

Feito o registro, desde já, assevero que
não há como acolher a pretensão recursal absolutória.

A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 28/32), auto de apreensão (fls. 11/12), auto de constatação provisória da droga (fl. 13), laudo definitivo (fl. 186), e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais descreveram, de forma clara e segura, as circunstâncias nas quais o apelante e o corréu foram presos.

O Policial Militar Fernandes Antônio de Oliveira, sob o crivo do contraditório (fl. 191), confirmou o relato anterior prestado na delegacia, acrescentando que a rua Índio Carajás, onde os fatos ocorreram, é local de intenso tráfico e confrontos armados. Descreveu que o recorrente fugiu ao avistar a equipe, enquanto o corréu, abordado dentro da residência, prontamente informou a localização de uma arma de fogo em seu quarto. Esclareceu que droga foi encontrada em um terreno ao lado da residência, onde o apelante havia sido visto jogando a sacola.

O Policial Militar Leonardo Prattes, também em juízo (fl. 242), narrou que a equipe estava respondendo a disparos de armas de fogo na área, e que o apelante foi avistado na rua com uma sacola nas mãos, que aparentava conter cocaína. Disse que o recorrente fugiu para o interior de uma casa e, ao ser perseguido, lançou a sacola do terraço. Relatou que o conteúdo da sacola incluía drogas. Respondeu que a arma de fogo foi encontrada no segundo andar, sob um colchão e, a casa era utilizada pelos réus, pertencia a uma família, que foi expulsa do local por criminosos, uma vez que sua localização se mostrava como ponto estratégico, para a venda e ponto de apoio do tráfico de drogas.

A testemunha esclareceu, ainda, que, pela
din
âmica
verificada,
o apelante
estava “na pista”
e, o corréu, na “contenção”,
bem como que, já há algumas semanas, atuavam em conjunto
, sendo objeto de diversas “denúncias” no Centro Integrado Operacional de Defesa Social – CIODES.

Esses depoimentos, convergentes e coerentes entre si, confirmam a atuação dos réus no tráfico de drogas, com o apelante realizando a venda, e o corréu sendo o responsável pela segurança do local e dos demais comparsas.

Mist
er repisar que as testemunhas inquiridas confirmam que a atuação dos réus ocorriam há semanas
, demonstrando o vínculo associativo entre eles, visando a traficância já há algum tempo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

Vale t
ambém o registro que, conforme bem enfatizou a Magistrada na sentença
(no momento da dosimetria)
, o apelante é indivíduo contumaz na prática de crimes, em especial tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, crimes pelos quais é reincidente específico
.

Mantida, portanto, a condenação do apelante pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.